Tribunal: TJBA
Processo: 8064178-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064178-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: I. B. R. e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH - VARIAÇÃO DE CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NOS CÁLCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO CDC.

IMPUGNAÇAO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AO VALOR ARBITRADO PARA A CAUSA. PRELIMINARES REJEITADAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS
.

1.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, inclusive os coletivos por adesão, conforme Súmula 608 do STJ.

2.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.

3.

Embora seja desnecessária a prévia autorização da ANS para reajustes em planos coletivos, tal fato não afasta a possibilidade de reconhecimento de abusividade quando ausente transparência e justificativa técnica adequada.

4.

Demonstrada a aplicação de reajuste de 81,73% sem a devida comprovação técnica-atuarial, caracteriza-se abusividade, devendo prevalecer os índices da ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade.

5.

A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé das operadoras.

6.

Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064178-61.2024.8.05.0001, em que são apelantes AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e apelado I.B.R. (representada por seu genitor DANILO SANTOS REBOUÇAS).

Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos recursos, rejeitar as preliminares, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO aos Recursos de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.